Tribunal: TJDFT
Processo: 0709515-28.2023.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGAMENTO. INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que rejeitou recurso de embargos de declaração anterior, com alegação de omissão quanto à análise de argumentação defensiva sobre a ausência de oitiva de testemunha presencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado, particularmente quanto à alegada falha na apreciação do argumento sobre a oitiva de testemunha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura omissão quando a questão é devidamente analisada no acórdão, com fundamentação suficiente para embasar a convicção do colegiado, sendo desnecessário rebater todos os argumentos defensivos.
4. O recurso de embargos de declaração não se presta à revisão do mérito, sendo vedada sua interposição por mero inconformismo com o resultado.
5. A alegação de omissão quanto à ausência de oitiva da testemunha não prospera, uma vez que a decisão considerou que a testemunha não foi identificada para ser ouvida e que o conjunto probatório era suficiente para a comprovação da materialidade e autoria do crime.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado.
2. A discordância com a interpretação do acórdão não configura omissão, sendo inadmissível reexame de provas e argumentos no âmbito dos embargos de declaração.
3. Não há omissão na decisão quando as questões são devidamente analisadas e fundamentadas, mesmo que a decisão não rebata todos os argumentos da defesa.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CF, art. 93, IX; CP, art. 315, § 2o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp no 2.554.969/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06.08.2024